Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-30.2006.8.11.0111
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000785-30.2006.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EVARISTO DE MELO (APELANTE), Raimundo Nonato Pereira de Oliveira (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE MELO (APELANTE), MARIA VERA DA SILVA (VÍTIMA), Marta Vera da Silva (ASSISTENTE), MARIA LUIZA DE MELO (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), TURÍBIO PEREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDI CUNHA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EVARISTO DE MELO - CPF: 549.992.001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000785-30.2006.8.11.0111

APELANTE: JOSE EVARISTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000785-30.2006.8.11.0111

APELANTE: JOSE EVARISTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
JOSE EVARISTO DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, obedecendo a soberania do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal –homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado (id. 190023722).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante
sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, no tocante à autoria do crime ou à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e §3o, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
(id. 191209651).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 210072881).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
215075156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000785-30.2006.8.11.0111

APELANTE: JOSE EVARISTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegada decisão contrária às provas dos autos:

Como relatado, busca
a defesa de
JOSE EVARISTO DE MELO
a submissão do apelante a novo procedimento do Júri, ao argumento que a decisão foi contrária às provas dos autos em relação à autoria ou à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio qualificado praticados pelos réus.

Ademais, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Aliás, Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo”. (FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155).

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Narra a denúncia que (id. 190022747, p. 16):

“01) - Consta que por volta das 09:00hs do dia 09 de julho de 1.993, na localidade denominada garimpo Linha da Paz, município de Matupá, termo judiciário desta comarca, mediante emprego de armas de fogo, os denunciados JOSÉ EVARISTO DE MELO, vulgo ZÉ e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo CAXIAS provocaram na pessoa de MARIA VERA DA SILVA as gravíssimas lesões descritas no auto de exame de necropsia de fls. 06, causa eficiente de sua morte;

02) - Restou apurado que os implicados desentenderam-se com a vítima e o amásio dela conhecido pela alcunha de "Ceará" por problemas de divisa de terras conquanto teria a ofendida colocado uma draga de garimpo e com ela a pessoa de Maria ' Luiza de Melo, nas proximidades da propriedade dos criminosos, situação essa que os desagradou a ponto de ordenarem a paralisação do trabalho de garimpagem no local, excedendo-se arbitrariamente quando de posse de forte armamento;

03) - A partir desse fato iniciou-se uma série de divergências entre os então harmônicos vizinhos, cujo ponto (...cont.) culminante foi uma tragédia.

No dia dos fatos os executores diretos do crime ZÉ e CAXIAS, fortemente armados, dirigiram-se até a casa da vítima à sua procura como – bambem de seu amásio, não os encontrando, todavia. Motivo: Queriam matá-los a todo preço.

Ao retornarem o destino quis com que deparassem com MARIA VERA, sendo que os irascíveis delinquentes não titubearam em executarem-na fria, covarde e estupidamente.

04) - O delito possui ainda desdobramentos não 'esclarecidos como o sumiço concomitante de Ceará, companheiro da vítima e também visado pelo desígnio dos homicidas, bem como o possível envolvimento de policiais militares de Flor da Serra ajudando os criminosos com armas e na fuga.

Tudo restará esclarecido oportunamente.

05) - A participação do denunciado TURIBIO PEREIRA MARTINS cinge-se ao fornecimento de parte do pesado armamento que se encontrava sob o poder dos homicidas, encorajando-os à prática do crime.

Por sua vez, ERNANDI CUNHA PEREIRA auxiliou os executores materiais após a prática delituosa, mantendo o fato no anonimato e omitindo propositalmente da polícia a localização das armas portadas pelos demais implicados (...)”. Sic.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio, perpetrado por
JOSÉ EVARISTO DE MELO
em desfavor da vítima Maria Vera da Silva, rejeitou a tese absolutória e reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
190022747, p. 25
), laudo de exame de corpo de delito (id.
190022747, p. 28)
.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados pela filha da vítima e testemunhas.

A filha da vítima, MARTA VERA DA SILVA ouvida em Juízo, embora não tenha presenciado, atribuiu ao apelante e ao falecido Raimundo a prática delitiva.

“Que não presenciou os fatos, sendo que os acusados cometeram o homicídio contra a sua mãe às 08:00 horas de um dia e a depoente tomou conhecimento dos fatos às 04:00 horas da madrugada do dia seguinte; (que ficou sabendo que o homicídio ocorreu em razão de brigas por um garimpo onde a posse era detida pela vítima, sendo que previamente aos fatos o padrasto da depoente teria discutido com os acusados; que no dia dos fatos a vítima teria dormido no garimpo, sendo que quando estava voltando para a sua residência foi avisada que os acusados estariam nas proximidades portando arma de fogo e arma branca; que como a vítima não tinha discutido diretamente com os acusados, pensou que nada seria feito contra ela; que no momento em que estava cruzando a mata na direção de sua residência foi atingida por disparo de arma de fogo, que causou lesões que a levou a morte; que a depoente depois dos fatos nunca mais falou com o padrasto; que pelo que a depoente sabe os executores foram José Evaristo e Raimundo Nonato, sendo que os acusados Turibio (espingarda calibre 12) e Ernandi (revólver calibre 38) teriam fornecido as armas para o crime.
Dada a palavra ao Ministério Público as reperguntas disse:
que os acusados e a vítima mantinham boa convivência, inclusive passando o natal juntos; que um funcionário da mãe da depoente (vítima) teria encontrado com os acusados José e Raimundo, sendo que esses estavam armados e ao ser questionado por tal funcionário da vítima disseram que estavam caçando e que a caçada já estava boa, sendo que nesse momento a vítima já estava sem vida.
Dada a palavra à defesa
, às suas reperguntas disse: que depois da morte da vítima a atividade no garimpo por parte dos familiares, foi interrompida, diante do medo causado com o homicídio praticado; que pelo que a depoente sabe os acusados também não exploraram o barranco que sua mãe tinha posse”.

Em Plenário, ratificou seu depoimento prestado na fase instrutória.

A testemunha Lourdes Maria de Melo Oliveira, companheira do falecido Raimundo Nonato e irmã do apelante, embora tenha alterado a versão em Plenário, quando ouvida na fase administrativa, atribuiu a José Evaristo e Raimundo Nonato a prática do crime. Disse que o crime teria ocorrido em razão de um entrevero entre a família do réu e a família da vítima por causa de uma terra.

Disse, ainda, que a vítima e seu companheiro de codinome Ceará, teriam ido à sua casa para ameaçar o apelante e o corréu Raimundo, sendo que, quando os acusados tomaram conhecimento da ameaça, se armaram e saíram para matar a vítima e seu companheiro.

Declarou, por fim, que ambos estavam armados no dia dos fatos (id. 190022747, p. 38).

Por sua vez, o apelante, ouvido em Plenário, negou que estivesse armado no dia dos fatos. Declarou, ainda, que embora estivesse junto com Raimundo, somente este teria atirado contra a vítima assim que a avistou.

JUIZ:
O senhor estava no local do crime?

APELANTE:
É, eu realmente estava junto com ele, entendeu? Na hora que aconteceu o crime, eu tava junto com ele.

JUIZ:
Os senhores foram até esse local com qual intenção?

APELANTE:
Não, é porque eu ia ir embora da casa da minha mãe lá pra baixo, lá pro garimpo, lá pro nosso trabalho, entendeu? De repente, ele encontrou com um pessoal, com a Dona Maria, com os trabalhadores dela, e já foi reagindo, entendeu? Reagindo, atirando contra a mulher, e eu não sabia que ele ia fazer isso, se eu soubesse, eu não teria acompanhado ele, não teria saído da casa da minha mãe junto com ele.

JUIZ:
O Raimundo andava armado?

APENALNTE:
Sim senhor.

JUIZ:
O senhor conhecia essa arma que ele tava portando no dia do crime? Ele disse algo porque estava portando aquela arma?

APELANTE:
Dotô, pra mim mesmo, ele não falou pra quê era a arma, eu só sei do problema que ele tinha se sentido ameaçado, que ele tinha sido ameaçado, mas ele

num falou que ia atrás de espingarda, comprar ou emprestar, pra mim ele não citou nada, ele só apareceu com a espingarda e não falou nada.

JUIZ:
O senhor estava junto com o Raimundo, quando ele realizou os disparos contra a Maria?

APELANTE:
Dotô, quando eu saí da casa da minha mãe, pra ir pro trabalho, lá no garimpo, eu saí, ele saiu, mas eu não sabia que ele tava com as intenções de fazer o que ele fez, entendeu?

JUIZ:
Não, eu sei. Mas no momento do disparo contra a Maria, onde estava Raimundo? Na mata, na estrada, na casa, como é que foi?

APELANTE:
Não, isso é a casa da minha mãe ficava na beira da BR, onde passavam os carros, aí tem a estrada que, entre um sítio e outro, tinha uma estrada que entrava dentro do mato, aí foi onde aconteceu isso, entre o aberto da mata, e entrando pra dentro da mata.

JUIZ:
O senhor estava então, junto com ele, nesse momento?

APELANTE:
Pra falar a verdade, eu tava.

JUIZ:
Não entendi. Tava ou não tava?

APELANTE:
Tava.

JUIZ:
Por que vocês pararam exatamente nesse local?

APELANTE:
(...) Eu não entendi, na hora que ele encontrou esse pessoal lá, ele já foi reagindo logo.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, embora o réu tenha negado a autoria do delito, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Na hipótese, ficou evidente que o réu e o falecido Raimundo Nonato, espreitaram a vítima quando esta estava passando por um matagal, sendo atingida pelo réu e o coautor dos fatos por vários disparos de arma de fogo.

Deve-se salientar que a filha da vítima informou que sua genitora não esperava pela ação dos acusados vez que o entrevero teria se dado com seu companheiro.

Além disso, de acordo com a versão do apelante, embora tenha negado ter participado do crime, os disparos ocorreram assim que avistaram a vítima.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da intenção do réu em ceifar a vida da vítima, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada, inclusive, no tocante a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo para manter a condenação de JOSE EVARISTO DE MELO pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024